Tribunal: CARF
Processo: 13896.721794/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o despacho decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto o Requerente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado se a Recorrente preenchia ou não as condições para ter homologada a compensação pleiteada não se caracteriza como inovação, pois tal análise é necessária para o correto deslinde do mérito do caso.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA. LANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A cobrança do saldo devedor decorrente da homologação parcial da compensação do débito declarado prescinde de lançamento de ofício, para a constituição do respectivo crédito tributário, tendo em vista que a Dcomp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A Impugnação/Manifestação de Inconformidade, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
PRELIMINAR. CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o julgamento em conjunto de processos, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
CARTA-COBRANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COFINS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento os artigos 165 e 170 do CTN.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações tributárias, por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e contábil, para apurar o saldo credor passível de repetição/compensação pleiteado por ele, não havendo necessidade de se lançar de ofício os créditos aproveitados indevidamente, assim como não há que se falar na decadência do direito de a Fazenda Nacional deduzir tais créditos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO E DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, até a data da entrega da respectiva DCOMP, na forma da legislação de regência.
DCOMP. CRÉDITO E DÉBITO. EQUIVALÊNCIA. AUSÊNCIA.
A falta de equivalência entre o total de crédito e de débitos apontados como compensáveis, valorados na forma da legislação que rege a espécie, impõe a homologação apenas parcial da DCOMP apresentada pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.721794/2013-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.978 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a
qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o despacho
decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém
indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram
a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório, porquanto o Requerente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
manifestação de inconformidade e de recurso voluntário na forma do Decreto
no 70.235/1972.
NULIDADE.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado se a Recorrente preenchia ou não as
condições para ter homologada a compensação pleiteada não se caracteriza
como inovação, pois tal análise é necessária para o correto deslinde do mérito
do caso.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA.
LANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A cobrança do saldo devedor decorrente da homologação parcial da
compensação do débito declarado prescinde de lançamento de ofício, para a
constituição do respectivo crédito tributário, tendo em vista que a Dcomp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721794/2013-86
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A Impugnação/Manifestação de Inconformidade, que instaura a fase litigiosa
do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas
as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública.
PRELIMINAR. CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUSÊNCIA
DE PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o julgamento em conjunto de
processos, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
CARTA-COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não homologação da compensação, não se estendendo a
questões atinentes ao cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação
não foi homologada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COFINS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO. APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo
artigo 74 da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento os artigos 165 e 170
do CTN.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e
contábil, para apurar o saldo credor passível de repetição/compensação
pleiteado por ele, não havendo necessidade de se lançar de ofício os créditos
aproveitados indevidamente, assim como não há que se falar na decadência do
direito de a Fazenda Nacional deduzir tais créditos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO E DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, até a data da entrega da respectiva DCOMP, na forma da legislação
de regência.
DCOMP. CRÉDITO E DÉBITO. EQUIVALÊNCIA. AUSÊNCIA.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

A falta de equivalência entre o total de crédito e de débitos apontados como
compensáveis, valorados na forma da legislação que rege a espécie, impõe a
homologação apenas parcial da DCOMP apresentada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em conhecer em parte do Recurso Voluntário em razão da
preclusão para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação no
15333.82299.011008.1.3.044429, na qual foi indicado crédito no valor original de R$
3.588.928,18, resultante de pagamento indevido ou a maior, originário de DARF
relativo à receita de código 5856, do período de apuração de 31/10/2006, com
arrecadação
em
14/11/2006,
e
da
Declaração
de
Compensação
no
15984.87812.011008.1.3.042286, na qual foi indicado crédito no valor original de R$
1.259.852,47, resultante de pagamento indevido ou a maior, originário de DARF
relativo à receita de código 5856, do período de apuração de 31/10/2006, com
arrecadação em 14/11/2006.
A análise do crédito ocorreu nos autos do processo administrativo no
13896.721382/201346.
Através do Despacho Decisório de fls. 16/17 a unidade de origem reconheceu
integralmente o crédito pleiteado, homologou totalmente as compensações pleiteadas na
Dcomp 15333.82299.011008.1.3.044429, mas homologou parcialmente a compensação
pleiteada na Dcomp 15984.87812.011008.1.3.042286, nos termos abaixo:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, CONCLUSÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Em 01 de outubro de 2008, o interessado enviou duas declarações de compensação
(fls. 02/11), utilizando crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, código de receita 5856, referente ao período de apuração outubro/2006,
conforme tabela abaixo:
Dcomp
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

15333.82299.011008.1.3.044429 R$ 3.588.928,18
15984.87812.011008.1.3.042286 R$ 1.259.852,47
Total: R$ 4.848.780,65
Através do termo de informação fiscal, às fls. 1379/1414, foi realizada a análise do
direito creditório pleiteado nas Dcomp supra. Foram auditados os Demonstrativos
de Apuração das Contribuições Sociais – DACONs, transmitidos pelo sujeito
passivo à RFB. Da análise efetuada, resultou o reconhecimento do valor de Cofins a
Restituir no montante de R$ 4.848.780,65.
Diante do exposto, proponho:
–Homologar totalmente as compensações pleiteadas na Dcomp 15333.82299.011008.1.3.044429;–Homologar parcialmente a compensação
pleiteada na Dcomp 15984.87812.011008.1.3.042286, no valor de R$ 267.450,23 e
efetuar a cobrança do restante do débito, no valor de R$ 1.252.435,79.
Enquadramento Legal: Art. 170, Código Tributário Nacional, Art. 74, Lei 9.430/96;
Arts. 21 e 26 da IN RFB 600/2005.
4 – DECISÃO Com base no presente texto, o qual aprovo, decido:
– Reconhecer o Direito Creditório ao contribuinte Dupont do Brasil S/A, CNPJ:
61.064.929/000179, no valor de R$ 4.848.780,65 (Quatro milhões, oitocentos e
quarenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos);
–Homologar totalmente as compensações pleiteadas na Dcomp 15333.82299.011008.1.3.044429;–Homologar parcialmente a compensação
pleiteada na Dcomp 15984.87812.011008.1.3.042286, no valor de R$ 267.450,23 e
efetuar a cobrança do restante do débito, no valor de R$ 1.252.435,79.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alega em síntese que:
II.2 Nulidade do Despacho Decisório por Vício de Motivação
Apesar de o despacho decisório ter reconhecido exatamente o montante de crédito
versado nas compensações em exame, a DCOMP n°
15984.87812.011008.1.3.042286 foi parcialmente homologada tendo o Fisco
exigido o suposto saldo remanescente do débito, no montante de R$ 1.252.435,79.
Entretanto, ao se analisar o teor referido do despacho decisório, não se encontra
nenhum motivo ou fundamentação para a determinação da cobrança do saldo não
homologado. Ora, se houve o reconhecimento da integralidade do direito
creditório, não há motivo/fundamento para apontar a cobrança de suposto saldo
devedor, motivo pelo qual mencionado ato decisório padece de nulidade oriunda de
vício de motivação. Citou o artigo 2o da Lei n° 9.784/1999.
A hipótese do presente caso se amolda perfeitamente àquelas estabelecidas pela Lei.
Isso porque, ao negar e limitar os direitos e interesses veiculados na DCOMP
transmitida pela Requerente, bem como impor e agravar encargos contra a
Requerente, a Autoridade Julgadora deveria, no mínimo, ter exposto os motivos que
a levaram a assim ter procedido, e não simplesmente exigir saldo remanescente sem
apresentar uma palavra sequer quanto aos motivos que motivaram a formalização
de tal exigência.
Assim, levando em consideração que o despacho decisório não preencheu os
requisitos legais pertinentes, a sua invalidade afigura-se manifesta.
II.3 Nulidade do Despacho Decisório por violação à Ampla Defesa e pelo
Cerceamento de Defesa
Além de o despacho decisório ser nulo por vício de motivação e de deficiência de
fundamentação, o que já é suficiente para conduzir ao acolhimento da presente
manifestação de inconformidade, há outro motivo capaz de ensejar sua nulidade,
consubstanciado na violação ao princípio da ampla defesa.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

Isso porque, conforme exaustivamente se demonstrou, embora o despacho decisório
tenha reconhecido a integralidade do direito creditório pleiteado na manifestação
de inconformidade, exigiu-se da Requerente um suposto saldo remanescente, sem ao
menos expor o porquê de tal exigência.
Ora, se o despacho decisório não expôs as razões que o levaram a adotar tal
contrariedade (reconhecimento integral do crédito, de um lado, e exigência de saldo
remanescente, de outro), a Requerente sequer tem elementos capazes de elaborar
sua defesa no caso.
Logo, se a Requerente sequer tem conhecimento dos motivos que levaram o
despacho decisório a dela exigir saldo remanescente, o seu direito à defesa foi
manifestamente cerceado, já que nem ao menos é possível [demonstrar o provável
equívoco cometido pelo ato decisório ora atacado!
Logo, se o despacho decisório não apontou, sequer de forma implícita, o porquê da
exigência de saldo remanescente contra a Requerente, a violação ao princípio da
ampla defesa é evidente.
II.4 Nulidade do Despacho Decisório por Ausência de Liquidez e Certeza
Além disso, há outro motivo capaz de ensejar o acolhimento da presente
manifestação de inconformidade, conforme se passa a demonstrar.
Com visto, o despacho decisório ora atacado homologou a DCOMP n°
15333.82299.011008.1.3.044429.
Porém, a DCOMP n° 15984.87812.011008.1.3.042286, que veiculou um crédito de
R$ 1.259.852,47, foi homologada parcialmente no "valor de R$ 267.450,23,
restando saldo devedor de R$ 1.252.435,79' (g.n.).
Porém, se o crédito veiculado por( meio da DCOMP parcialmente homologada foi
de R$ 1.259.852.47. e se apenas o valor de R$ 267.450,23 foi homologado, o Fisco
poderia exigir, no máximo, a diferença entre tais valores, e não o montante de R$
1.252.435.79.
Tal contexto, aliado ao fato de o Fisco sequer ter demonstrado as circunstâncias
que o levaram a exigir o valor de R$ 1.252.435^79 e não a diferença entre o crédito
pleiteado (R$ 1.259.852,47) e o montante homologado (R$ 267.450,23) evidenciam
a ausência de liquidez e certeza do Despacho Decisório em exame, o que o
contamina de nulidade, motivo pelo qual também deverá ser reconhecida a nulidade
do Despacho Decisório e determinada a homologação integral da DCOMP ora em
análise.' II.5 Impossibilidade de Exigência de Estimativa de IRPJ (Junho/ 2003)
Após o Encerramento do Ano Calendário De fato, a DCOMP em análise buscou
compensar parte do débito de IRPJ relativo ao recolhimento por estimativa devido
no período de junho de 2003 (valor este que se encontra integralmente quitado).
Ocorre que a exigência de suposta insuficiência de recolhimento efetuado por
estimativa mensal não pode ocorrer após o encerramento do respectivo período de
apuração em que o recolhimento for efetuado.
Isso porque, o fato gerador do Imposto sobre a Renda ocorre no encerramento de
determinado ano-calendário (no presente caso, em 31/12/2003), momento em que
surge o direito subjetivo do Fisco de promover o lançamento tributário destinado a
formalizar a exigência de eventual insuficiência do tributo devido durante todo o
período de apuração.
Por isso é que se afirma que não é possível realizar a exigência de eventual
recolhimento insuficiente da estimativa mensal após o encerramento do ano
calendário, uma vez que tais valores são apenas antecipações do que será
efetivamente devido ao final do período.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Ementa:
CRÉDITO E DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, até a data
da entrega da respectiva DCOMP, na forma da legislação de regência.
DCOMP. CRÉDITO E DÉBITO. EQUIVALÊNCIA. AUSÊNCIA.
A falta de equivalência entre o total de crédito e de débitos apontados como
compensáveis, valorados na forma da legislação que rege a espécie, impõe a
homologação apenas parcial da DCOMP apresentada pelo sujeito passivo.
COBRANÇA DE DÉBITOS.
A cobrança em decorrência de compensação frustrada, não comporta manifestação de
inconformidade, perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por falta de
objeto, mas não impede o recurso, para a segunda instância, contra a não-homologação
da compensação, com efeito suspensivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
há vício de motivação, pois apenas a DRJ explicitou as razões tendentes a
homologar parcialmente a compensação;
(ii)
no teor do despacho decisório não se encontra nenhum motivo ou
fundamentação para a determinação da cobrança do saldo não homologado;
(iii)
se houve o reconhecimento da integralidade do direito creditório, não há
motivo/fundamento para apontar a cobrança de suposto saldo devedor, razão pela qual o ato
decisório está eivado de nulidade, pois ausente motivação decisória;
(iv)
ocorreu violação à ampla defesa, em razão da incorreta indicação da
legislação, eis que o despacho decisório não expôs as razões que o levaram a adotar tal
contrariedade (reconhecimento do crédito e exigência de saldo remanescente), não tendo
condições de viabilizar a elaboração de sua defesa sobre tal aspecto;
(v)
enquanto a Fiscalização reconheceu a integralidade do crédito pleiteado,
homologando apenas parte das compensações realizadas, sem tecer qualquer tipo de
consideração sobre o motivo que a conduziu a assim proceder, a DRJ apontou claramente a razão
por ela empregada para justificar a homologação parcial, consubstanciada na alegação de que
teriam sido compensados débitos já vencidos, sem o acréscimo dos encargos moratórios;
(vi)
no presente caso, além de não ter apresentado as razões tendentes a
justificar a homologação parcial da compensação, a Fiscalização sequer apontou a legislação
adequada a fundamentar a incidência dos encargos moratórios sobre o principal, tendo se
restringido a elencar dispositivos legais para legitimar a providência por ela adotada;
(vii)
os dispositivos legais especificados no despacho decisório não se prestam
a fundamentar a incidência dos encargos moratórios que a DRJ, no intuito de justificar tal
providência, se valeu de dispositivos distintos dos empregados pela Fiscalização;
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

(viii) a DRJ inovou no processo ao empregar critério jurídico destinado a
justificar seu entendimento alegando que teriam sido compensados débitos já vencidos, sem o
acréscimo dos encargos moratórios;
(ix)
a Turma Julgadora da DRJ não tem competência para alterar os
fundamentos jurídicos utilizados pela Fiscalização para indeferir o crédito pleiteado,
modificando o disposto no despacho decisório e estendendo o objeto da lide, sendo que a
Fiscalização sequer informou o critério jurídico aplicado, tendo tal critério sido explicitado
apenas pela DRJ;
(x)
a declaração de compensação em análise foi enviada em 01/10/2008, para
compensar parte do débito de estimativa de imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ referente ao
mês de junho de 2003, no montante de R$ 1.519.886,02;
(xi)
em processo de conferência dos valores recolhidos de IRPJ, entendeu-se
que haveria saldo a pagar correspondente à estimativa de IRPJ no mês de junho/2003, declarada
no montante de R$ 17.401.298,49, o que provocou a quitação do referido saldo por meio da
apresentação de diversas declarações de compensação, dentre as quais se encontra a DCOMP em
análise, no valor de R$ 1.519.886,02, tendo compensado, inclusive, os valores atinentes aos juros
e a multa de mora, conforme se verifica da planilha colacionada suportada pelas DCOMPs
transmitidas;
(xii)
verifica-se que houve a quitação do montante integral da estimativa de
IRPJ do mês de junho de 2003, tanto do débito principal quanto dos respectivos juros e multa
moratória de 20%;
(xiii) retificou a declaração de débitos e créditos tributários (DCTF) em
05/02/2009, para fazer constar as compensações efetuadas;
(xiv) a DRJ sequer levou em consideração as demais compensações empregadas
para quitar o débitos de estimativa de IRPJ referente a junho de 2003, sejam as que constam
declaradas na DCTF para pagamento do principal, sejam as demais DCOMPs utilizadas para
quitação dos juros e multas devidos;
(xv)
o julgador não poderia ter ignorado a composição do pagamento como um
todo, o que gerou o errôneo posicionamento acima, já que o procedimento correto seria o exame
unificado de todas as DCOMPs, não obstante as compensações seja controladas em processos
apartados;
(xvi) essa visão isolada da quitação do crédito tributário, desconsiderando a
composição do seu pagamento por meio de diversas DCOMPs, as quais abarcaram tanto o
principal como os encargos legais (multa e juros), que resultou na imputação indevida;
(xvii) se a DRJ tivesse analisado a DCTF retificada, bem como todas as
DCOMPs elencadas, teria concluído que as declarações de compensação atreladas ao débito de
estimativa de IRPJ (junho/2003) eram suficientes para a quitação integral, evitando-se uma série
de imputações como a do caso em apreço e nos demais processos que envolvem o mesmo débito
de estimativa em questão;
(xviii) parte significativa de tais DCOMPs foi homologada e o débito de outras
três DCOMPs foi pago em sede de REFIS, o que corrobora a impossibilidade da imputação
proporcional praticada pela Fiscalização;
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

(xix) se os juros e a multa relativos ao débito de junho/2003 foram devidamente
e integralmente compensados em diversas DCOMPs, o direito creditório reconhecido, no valor
de R$ 155.956,57 no processo em análise, jamais poderia ter sido utilizado para imputação
proporcional da multa e dos juros supostamente devidos;
(xx)
mesmo que se admita que parte das compensações transmitidas para a
quitação do montante de R$ 17.401.298,49 (estimativa do mês de junho de 2003) eventualmente
não sejam homologadas, o Fisco estará legitimado a promover os atos de cobrança dos débitos
derivados das compensações indeferidas, tornando-se indevida a imputação promovida;
(xxi) a prevalecer o entendimento equivocado estará sujeita ao pagamento em
duplicidade, pois (a) verá o crédito reconhecido ser indevidamente reduzido em decorrência da
imputação proporcional realizada com encargos moratórios; (b) será compelida a efetuar o
pagamento dos débitos confessados nas DCOMPs empregadas para quitar os encargos
moratórios, caso o Fisco entenda pela não homologação de tais compensações e (c) mesmo
havendo a homologação das DCOMPs relativas aos encargos moratórios, haverá a cobrança em
duplicidade pela imputação indevida;
(xxii) em caso análogo ao presente, o CARF firmou o entendimento de que as
estimativas mensais de IRPJ e da CSLL compensadas por meio de DCOMPs pendentes de
homologação devem compor o saldo negativo ou a base negativa do período em que ocorreram
tais compensações, sob pena de se configurar pagamento em duplicidade;
(xxiii) se os encargos moratórios podem ser exigidos pelo Fisco, o emprego do
direito creditório reconhecido para o fim de realizar a imputação proporcional de tais encargos
moratórios revela ilegalidade manifesta, já que ocorreria dupla exigência;
(xxiv) levando em consideração que a DCOMP em análise teve a aptidão de
constituir o crédito tributário relativo a débito (arte dos juros) de junho de 2003, é possível
afirmar que a decisão proferida neste processo pode causar reflexos única e exclusivamente
sobre tal montante;
(xxv) se a compensação em análise se prestou a constituir crédito tributário
(parte dos juros) de junho de 2003, a amplitude da discussão aqui versada encontra-se
sobremaneira delimitada, não podendo a Autoridade Julgadora extrapolar o âmbito da discussão
englobada no presnete processo administrativo;
(xxvi) a justificativa empregada pela DRJ para decidir contrariamente reside no
cato de que o débito compensado é originário do período de junho de 2003, mas foi compensado
em 01/10/2008 sem o acréscimo da plenitude dos juros e da multa, o que ensejou a realização da
imputação proporcional do crédito reconhecido (principal de junho de 2003) com os valores da
multa e dos juros relativos ao mesmo período;
(xxvii) ainda que os juros e a multa de mora não fossem devidos e não tivessem
sido quitados (o que não é verdade), a cobrança desses valores jamais poderia ter sido adotada
mediante a não homologação da compensação, mas apenas via lavratura de Auto de Infração;
(xxviii)
deveria ter sido constituído o crédito tributário mediante
lançamento;
(xxix) levando em consideração que os juros e a multa referem-se a débito de
junho de 2003 (estimativa de IRPJ), eventual formalização de sua exigência deveria se dar em
conformidade com o prazo decadencial quinquenal, ou seja, até junho de 2008, com a aplicação
do contido no art 150, § 4o do CTN;
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

(xxx) é indevida a alegação de ausência de competência da DRJ em apreciar a
Manifestação de Inconformidade em relação à Carta Cobrança, pois a Manifestação de
Inconformidade foi fundamentada no art. 74, § 9o da Lei 9.430/1996 e art. 77 da IN SRF no
1300/2012, devendo as considerações desenvolvidas pela DRJ no tópico “da cobrança” serem
desconsideradas pelo CARF;
(xxxi) a DCOMP em análise buscou compensar parte do débito de IRPJ relativo
ao recolhimento por estimativa devido no período de junho de 2003, sendo que a exigência de
suposta insuficiência de recolhimento efetuado por estimativa mensal não pode ocorrer após o
encerramento do respectivo período de apuração em que o recolhimento for efetuado;
(xxxii) o fato gerador o imposto sobre a renda ocorre no encerramento de
determinado ano-calendário, momento que surge o direito subjetivo do Fisco promover o
lançamento tributário destinado a formalizar a exigência de eventual insuficiência do tributo
devido;
(xxxiii)
não é possível realizar a exigência de eventual recolhimento
insuficiente da estimativa mensal após o encerramento do ano calendário, uma vez que tais
valores são apenas antecipações do que será efetivamente devido ao final do período; e
(xxxiv)
todos os processos que envolvem a quitação da estimativa de IRPJ
devida em junho de 2003 devem ser julgados em conjunto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento, com exceção do item que trata da
“Impossibilidade de Exigência de Estimativa de IRPJ (Junho/2003) após o encerramento do Ano
Calendário”.

- Preliminares
(a)
-Vício de Motivação: Apenas a DRJ explicitou as razões tendentes a
homologar parcialmente a compensação
Inocorre o alegado vício de motivação do Despacho Decisório. No caso concreto,
a Recorrente teve acesso a todos os elementos constantes da análise da declaração de
compensação, e apresentou sua Manifestação de Inconformidade, sendo-lhe proporcionado o
direito à sua ampla defesa.
Deve ser ressaltado, ainda, não existir qualquer impedimento no sentido de a
análise do crédito indicado em PER/DCOMP ser efetuado de forma exclusiva por meio de
cruzamento eletrônico com informações extraídas de declarações e documentos fiscais
apresentados pela própria contribuinte.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

No caso concreto está claro que a homologação parcial da compensação se deu em
razão do acréscimo de multa e juros moratórios do débito compensado, haja vista que tanto a
valoração do crédito quanto a atualização do débito ocorrem na data de entrega da Declaração de
Compensação.
Não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade
do Despacho Decisório consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 que regem a
matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem
como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Despacho Decisório, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado no
presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade e
Recurso com alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os
fatos e aspectos inerentes à homologação parcial das compensações, com condições de elaborar
as peças de inconformidade e recursal.
Do Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o número do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo de
crédito e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
compensação e a identificação da autoridade autuante, bem como o seu cargo, nada havendo que
pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
O CARF assim se pronuncia sobre o tema:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o
sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade. (...)”
(Processo no 13558.902154/2012-25; Acórdão no 1401-005.580; Relator Conselheiro
André Severo Chaves; sessão de 15/06/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização,
tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de
defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada para não homologação da
compensação declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

cientificada e normalmente exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma
legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como
fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito
passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)” (Processo no
10120.900470/2010-42; Acórdão no 3401-008.887; Relator Conselheiro Luis Felipe de
Barros Reche; sessão de 24/03/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do Fato Gerador:
15/02/2001 NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento
de defesa.
(...)” (Processo no 12448.909736/2014-89; Acórdão no 3003-001.399; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 14/10/2020)
Descabe, assim, a alegação de nulidade do Despacho Decisório por insuficiência
de motivação da não homologação integral da compensação declarada.
Neste sentido, rejeito a preliminar.

(b)
- Violação à Ampla Defesa – Indicação Incorreta da Legislação
Defende a Recorrente que a Fiscalização não apontou a legislação adequada a
fundamentar a incidência dos encargos moratórios sobre o principal, tendo se restringido a
elencar dispositivos legais para legitimar a providência por ela adotada, conforme o seguinte
trecho: “Enquadramento Legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB
no 900, de 2008.
Improcede a argumentação recursal.
Como já consignado no tópico precedente, o Despacho Decisório possui a
identificação do sujeito passivo; o número do PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos
(origem do crédito, sua vinculação, tipo de crédito e o período de apuração), a fundamentação
legal, o termo de intimação, detalhamento da compensação e a identificação da autoridade
autuante, bem como o seu cargo, nada havendo que pudesse prejudicar o direito de defesa do
contribuinte.
Chama-se a atenção que a própria Recorrente em sua peça recursal indica os
dispositivos legais encartados no Despacho Decisório. Chamo a atenção para o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996 e o art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, os
quais, respectivamente, possuem as redações a seguir:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(...)”

“Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada com a
utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
§ 3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em legislação
específica.”
Assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a fundamentação
apresentada pela autoridade fiscal são suficientes para o pleno exercício do direito de
defesa. Ademais, o Despacho Decisório traz todos os elementos formais necessários e
foi emitido por autoridade competente.
Assim, não vislumbro nulidade no ato administrativo guerreado. (...)” (Processo no
10880.955522/2010-16; Acórdão no 1401-004.896; Relator Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira; sessão de 14/10/2020)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o despacho decisório,
embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém indicação sumária dos
dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco
houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto o
Requerente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o
direito de apresentação de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário na
forma do Decreto no 70.235/1972. (...)” (Processo no 10480.915739/2009-62; Acórdão
no 3802-001.737; Relator Conselheiro Solon Sehn; sessão de 24/04/2013)
Assim, voto por rejeitar a preliminar.

(c)
- Indevida Inovação do Critério Jurídico – Extrapolação da
Competência da DRJ
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

A Recorrente defende ter ocorrido inovação por parte da decisão recorrida, pois
segundo o seu entendimento, o Despacho Decisório não homologou parte da compensação
realizada, sem expor os motivos que justificassem tal providência. Por sua vez, a DRJ teria
inovado quando justificou o seu entendimento com a alegação de que teriam sido compensados
débitos já vencidos, sem o acréscimo dos encargos moratórios.
Novamente, não assiste razão ao argumento recursal.
Não houve inovação por parte da decisão recorrida, eis que, apenas externou seu
posicionamento em consonância com o contido no Despacho Decisório.
Como já afirmado, está claro que a homologação parcial da compensação em sede
de Despacho Decisório se deu em razão do acréscimo de multa e juros moratórios do débito
compensado, haja vista que tanto a valoração do crédito quanto a atualização do débito ocorrem
na data de entrega da Declaração de Compensação.
E foi isto justamente isto que a DRJ explicitou em sua decisão, nos seguintes
termos:
“Com dito linhas acima, existe previsão expressa na legislação que os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais até a data da entrega da Declaração de Compensação,
mas o sujeito passivo compensou os débitos R$
2.319.726,06
(Dcomp
15333.82299.011008.1.3.044429)
e
R$
1.519.886,02
(Dcomp
159848781201100813042286) já vencidos, sem acréscimos de multa e juros de mora.
Sobre a valoração dos créditos e dos débitos a Instrução Normativa RFB no 600/2005,
no seu art. 28, assim dispõe:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
§ 1 o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela
SRF será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
(grifou-se)
Assim, tratando-se de restituição de crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
esta deve-se realizar com o acréscimo de juros Selic acumulados mensalmente e de
juros de um por cento no mês em que houver a entrega da declaração de compensação,
da forma que procedeu a delegacia de origem.
Em relação aos acréscimos legais aplicados a débitos vencidos vinculados em
PER/DCOMP, a legislação de regência, referida no caput do art. 28 da IN RFB no
600/2005, nos termos dispostos no art. 161 do Código Tributário Nacional determina
que os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil, cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora
(destituída de caráter punitivo, dada sua natureza reparatória), calculada à taxa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso, limitada a vinte por cento, bem como
sofrerão a incidência de juros Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Dessa forma, resulta notória a impossibilidade de que seja acolhida a pretensão do
sujeito passivo.”
No caso concreto não houve qualquer inovação ou elementos novos que
propiciassem prejuízo à defesa da Recorrente.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

O fato de a decisão recorrida ter apreciado o fato de a homologação não ter
ocorrido de modo integral em razão do acréscimo de multa e juros moratórios do débito
compensado, nada mais é do que exercer o correto juízo de valor sobre a matéria posta em
litígio, não se caracterizando, portanto, como inovação, pois tal análise é necessária para o
correto deslinde do mérito do caso.
Em tal sentido, sobre a decisão recorrida ter que analisar questão inerente ao aso
concreto, cito precedente de minha relatoria:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. DO JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado se a Recorrente preenchia ou não as
condições para fazer jus à isenção do PIS e da COFINS nas exportações de serviços
prevista nas Leis no's 10.637/2002 e 10.833/2003 não se caracteriza como inovação,
pois tal análise é necessária para o correto deslinde do mérito do caso. (...)” (Processo no
15582.720087/2015-01; Acórdão no 3201-005.175; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 27/03/2019)
Assim, é de se rejeitar a preliminar.

- Mérito
(a) Indevida Imputação dos Juros e da Multa sobre o Débito Objeto de
Compensação no Presenta Caso – Valores que já se encontram quitados/confessados por
meio de PER/DCOMPs – Exigência em Duplicidade
A Recorrente argumenta que o débito compensado foi considerado como
principal, quando, na verdade, deveria ser analisado sob a condição real de pagamento de juros
apurados do principal já compensado, sendo que o julgador não poderia ter ignorado a
composição do pagamento como um todo, o que gerou o errôneo posicionamento, eis que o
procedimento correto seria o exame unificado de todas as DCOMP’s, não obstante tais
compensações sejam controladas em processos apartados.
Compreendo que a questão foi analisada de modo correto pela decisão recorrida,
razão pelas qual adoto como fundamento decisório:
“Feitos tais esclarecimentos, constata-se que o sujeito passivo opõe-se à forma de
valoração dos débitos que informou em sua declaração de compensação, haja vista
ser esta a causa direta da homologação apenas parcial de tal documento, na medida em
que o direito creditório originalmente informado foi integralmente reconhecido pela
unidade de origem.
Sobre a valoração dos créditos e dos débitos a Instrução Normativa RFB no 600/2005,
no seu art. 28, assim dispõe:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
§ 1 o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela
SRF será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

(grifou-se)
Assim, tratando-se de restituição de crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
esta deve-se realizar com o acréscimo de juros Selic acumulados mensalmente e de
juros de um por cento no mês em que houver a entrega da declaração de compensação,
da forma que procedeu a delegacia de origem.
Em relação aos acréscimos legais aplicados a débitos vencidos vinculados em
PER/DCOMP, a legislação de regência, referida no caput do art. 28 da IN RFB no
600/2005, nos termos dispostos no art. 161 do Código Tributário Nacional determina
que os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil, cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora
(destituída de caráter punitivo, dada sua natureza reparatória), calculada à taxa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso, limitada a vinte por cento, bem como
sofrerão a incidência de juros Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
A Instrução Normativa RFB no 900/2008 assim disciplina:
“Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada com a
utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
§ 3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em legislação
específica.”
Compreendo que a Recorrente equivocou-se em relação ao seu procedimento de
compensação, ao instruir diversos processos de compensação, tendo compensado, principal,
multa e juros em processos distintos, o que gerou a incorreta forma de valoração dos créditos e
dos débitos informados, ao não efetuar os cálculos relativos aos acréscimos legais no mesmo
processo de compensação, o que resultou na homologação apenas parcial da compensação.
O CARF assim compreende em relação à valoração nos processos de
compensação:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Em sede de compensação tributária, efetivada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, até a data da entrega da respectiva Declaração de Compensação - DCOMP,
na forma da legislação de regência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE
O DÉBITO E O CRÉDITO.
A falta de equivalência entre o valor total do crédito e o valor do dos débitos apontados
como compensáveis, validados na forma da legislação que rege o instituto da
compensação tributária, permite somente a compensação de valores até o limite em que
se equivalerem.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido” (Processo no 13227.720400/2009-79; Acórdão no
3301-007.412; Relator Conselheiro Ari Vendramini; sessão de 28/01/2020)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO DOS
CRÉDITOS E DÉBITOS.
Na compensação declarada pelo contribuinte, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais até a data da
entrega da apresentação do PER/DCOMP, na forma da legislação de regência.
(Processo no 10783.900948/2012-01; Acórdão no 3402-007.211; Relatora Conselheira
Cynthia Elena de Campos; sessão de 18/12/2019)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2004
DATA DA COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO DOS CRÉDITOS E DÉBITOS.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais até a data da
entrega da apresentação do PER/DCOMP, na forma da legislação de regência.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DATA DA APRESENTAÇÃO DA
DCOMP
No caso de apresentação de DCOMP após o vencimento do tributo a ser compensado
haverá acréscimos legais ao débito. A falta de equivalência entre o total de crédito e de
débitos apontados como compensáveis, valorados na forma da legislação que rege a
espécie, impõe a homologação apenas parcial da DCOMP apresentada pelo sujeito
passivo.
Recurso Voluntário Negado” (Processo no 10880.674783/2009-02; Acórdão no 3301-
003.380; Relator Conselheiro Luiz Augusto do Couto Chagas; sessão de 28/03/2017)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso no tópico.

(b) Emprego do Instrumento Indevido na Formalização da Exigência
Tributária – Necessidade de Lavratura de Autos de Infração
Em casos como o presente, deve-se aplicar regramento próprio, dado pelo art. 74
da Lei no 9.430/1996, o qual tem, como fundamento, os arts. 165 e 170 do CTN.
Existem normas em relação aos institutos do lançamento e da análise de créditos,
no âmbito dos processos de restituição, ressarcimento e compensação.
É da própria natureza da análise fiscal do direito creditório o confronto de débitos
e créditos, em determinado período, para se aferir a existência e a extensão do crédito postulado.
O exame de débitos e créditos não implica a constituição do crédito tributário pelo lançamento,
representando, tão somente, apuração do direito creditório postulado pelo sujeito passivo: sem a
necessária análise de débitos e créditos, não há como apurar a certeza e a liquidez do crédito
deduzido, desnaturando a própria natureza da apreciação administrativa das compensações
declaradas pelos sujeitos passivos, fato que implicaria sérias distorções na prática.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

Cabe enfatizar que a análise de processos de
restituição/ressarcimento/compensação análise não se confunde com a atividade do lançamento,
que, nos termos do art. 142 do CTN, deve ser entendido como “o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
Na análise do PER/DCOMP, todavia, o contribuinte requer à Fazenda Pública a
devolução/compensação de um crédito que alega possuir, o qual, segundo o art. 170 do CTN,
devem ser líquidos e certos. Desse modo, qualquer contribuinte que postular o direito ao crédito,
nunca o terá de imediato, sendo necessário que haja o reconhecimento formal de sua liquidez e
certeza, mediante a manifestação expressa de órgãos administrativos.
Nesse contexto, incumbe à autoridade fiscal verificar não apenas a regularidade
dos créditos, mas também a extensão dos débitos que com eles devem ser comparados. Só assim
pode se chegar a uma conclusão correta a respeito do direito pleiteado.
Nessa hipótese, no estrito âmbito da análise do pedido de compensação, não há
necessidade de se proceder ao lançamento de ofício, bastando que se emita decisão indeferindo
ou deferindo parcialmente o pleito de compensação do contribuinte.
Do CARF colaciono o seguinte precedente:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2006
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA.
LANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A cobrança do saldo devedor decorrente da homologação parcial da compensação do
débito declarado prescinde de lançamento de ofício, para a constituição do respectivo
crédito tributário, tendo em vista que a Dcomp constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)” (Processo no 10380.905939/2011-50; Acórdão no 3301-010.162; Relator
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais; sessão de 28/04/2021)
Assim, entendo que não ocorreu extrapolação, por parte da autoridade fiscal, em
especial em relação à regra contida no art. 142 do CTN, razão pela qual é de se negar provimento
na matéria.

(c)
Decadência do Direito de Constituição de Supostos Débitos Imputados
de Ofício
A Recorrente defende que a Fiscalização não poderia exigir a diferença de valores
mediante o Despacho Decisório, pois levando em consideração que os juros e a multa referem-se
a débito de junho de 2003 (estimativa de IRPJ), eventual formalização de sua exigência deveria
se dar em conformidade com o prazo decadencial quinquenal, com a aplicação do contido no art.
150, § 4o do Código Tributário Nacional – CTN.
Para evitar o enfado, reporto-me às considerações tecidas no tópico anterior, com
os acréscimos a seguir.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

A administração tributária pode rever documentos e cálculos para a apuração de
certeza e liquidez de créditos, mesmo relativamente a períodos já alcançados pela decadência do
direito de lançar tributos. Não há óbice temporal à apuração da certeza e liquidez de direito creditório
postulado pelo contribuinte, procedimento que não se confunde com lançamento de ofício.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a
certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela
contribuinte.
Não há que se falar em constituição do crédito tributário, mas mera análise dos
créditos e débitos declarados para fins de compensação.
Do CARF tem-se:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. CERTEZA/LIQUIDEZ. MONTANTE.
APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações tributárias,
por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e contábil, para apurar
o saldo credor passível de repetição/compensação pleiteado por ele, não havendo
necessidade de se lançar de ofício os créditos aproveitados indevidamente, assim como
não há que se falar na decadência do direito de a Fazenda Nacional deduzir tais
créditos.” (Processo no 13896.002766/2002-11; Acórdão no 9303-005.788; Relator
Conselheiro Demes Brito; sessão de 21/09/2017)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2003
PIS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo artigo 74
da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento os artigos 165 e 170 do CTN.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações tributárias,
por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e contábil, para apurar
o saldo credor passível de repetição/compensação pleiteado por ele, não havendo
necessidade de se lançar de ofício os créditos aproveitados indevidamente, assim como
não há que se falar na decadência do direito de a Fazenda Nacional deduzir tais
créditos.” (Processo no 10280.000468/2003-18; Acórdão no 9303-008.224; Relator
Conselheiro Demes Brito; sessão de 19/03/2019)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
APURAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. NÃO APLICÁVEL.
É dever da autoridade administrativa a análise do saldo credor passível de
ressarcimento, restituição ou compensação, não havendo necessidade de lançamento dos
créditos aproveitados indevidamente. Neste caso, não há que se falar na decadência do
direito de a Fazenda Nacional deduzir tais créditos.
A análise dos processos de restituição, ressarcimento e compensação submete-se a
regramento próprio, dado pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

os artigos 165 e 170 do CTN. (...)” (Processo no 10467.720101/2012-19; Acórdão no
3302-009.483; Relator Conselheiro Vinícius Guimarães; sessão de 24/09/2020)
Deste modo, é de se negar provimento ao recurso no tema.

(d)
Indevida Alegação de Ausência de Competência da DRJ em Apreciar
a Manifestação de Inconformidade em relação à Carta de Cobrança
A Recorrente pugna em tal tópico tão somente que o CARF desconsidere as
considerações desenvolvidas pela DRJ no tópico “Da Cobrança”, sob o entendimento de que a
Delegacia Regional de Julgamento externou não possuir competência para apreciar manifestação
do contribuinte em relação a avisos de cobrança.
A decisão recorrida pontuou a matéria no sentido de que falece competência às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) para apreciar manifestação do
contribuinte em relação a avisos de cobrança, nos termos a seguir:
“Convém, primeiramente, observar a estrutura da Receita Federal do Brasil, consoante o
que preceitua o Regimento Interno aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
através da Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009 (DOU de 6.3.2009), in verbis:
Art. 203. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil IRF de Classes
“Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos e contribuições
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de
atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de
controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação e
logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
(...)
IX desenvolver as atividades relativas à cobrança, recolhimento de créditos
tributários e direitos comerciais, parcelamento de débitos, retificação e correção de
documentos de arrecadação;
Art. 226. Às Divisões de Controle e Acompanhamento Tributário Dicat das Derat,
Deinf, Demac Rio de Janeiro, ALF Classe " Especial A" e DRF Classe "A", aos
Serviços de Controle e Acompanhamento Tributário Secat das ALF Classe "A",
DRF Classe " B" e IRF Classe "Especial A" e "Especial B" e às Seções de Controle
e Acompanhamento Tributário Sacat das DRF Classe "C" compete realizar as
atividades de controle e cobrança do crédito tributário.
(Redação dada pela Portaria MF no 206, de 3 de março de 2010) (Vide Art. 6o da P
MF 206/2010)
(....)”.
Como se verifica, o referido Regimento atribui expressamente, no caso ora discutido, à
Seção de Controle e Acompanhamento Tributário – Dicat competência para apreciar
manifestação do contribuinte em relação às atividades de controle e cobrança do crédito
tributário.
Por sua vez, de acordo com o mesmo Regimento:
“Art. 212. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, órgãos
com jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira instância,
processos administrativos fiscais:
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

I de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
III de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das
autoridades competentes relativos à restituição, compensação, ressarcimento,
reembolso, imunidade, suspensão, isenção e à redução de alíquotas de tributos e
contribuições.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo ou
contribuição.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ou contribuição ao qual o crédito se refere.
Art. 213. Às turmas das DRJ são inerentes as competências descritas nos incisos I a
III do art. 212.”
Nada a deferir no tópico.
O decidido pela decisão recorrida está em linha com o entendimento do CARF, de
acordo com as decisões a seguir ementadas:
“Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/09/1989 a 30/04/1991
NORMAS PROCESSUAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO POR
CARTA DE COBRANÇA.
A corta de cobrança não se constitui ato administrativo bastante e suficiente para
constituição do crédito tributário. Por sua vez, a insurgência do contribuinte contra tal
cobrança, também, não instaura o Processo Administrativo Tributário, nos termos do
Decreto n° 70.235/72, donde decorre que não se instauram as competências da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, nem do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.” (Processo no 10675.003075/2006-67; Acórdão no
3101-000.952; Relator Conselheiro Luiz Roberto Domingo; sessão de 11/11/2011)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
CARTA-COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao
cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.” (Processo
no 10983.902444/2008-84; Acórdão no 1001-000.607; Relator Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa; sessão de 07/06/2018)

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. INDEFERIMENTO DE COMPENSAÇÃO. AVISO DE
COBRANÇA DE DÉBITOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

O mero envio de carta-cobrança dos débitos cuja compensação não fora homologada,
não se trata de lançamento ou de meio indireto de se promover o lançamento. Trata-se
tão só de comunicado de cobrança de débito confessado, que prescinde de lançamento,
conforme sedimentada jurisprudência do CARF e do STJ. (...)” (Processo no
14033.000519/2007-08; Acórdão no 1302-002.405; Relator Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado; sessão de 19/10/2017)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CARTA COBRANÇA SALDO DEVEDOR DO TRIBUTO COMPENSADO
A possível inconsistência em saldo devedor de tributo compensado e cuja carta
cobrança emitida decorreu da decisão de não homologação da compensação pleiteada
deve ser solucionada junto à unidade preparadora de sua jurisdição, não sendo de
competência desse colegiado tal análise, por fugir totalmente da matéria sob litígio.
(...)” (Processo no 11610.005200/2003-48; Acórdão no 3302-002.372; Relatora
Conselheira Maria da Conceição Arnaldo Jacó; sessão de 27/11/2013)
A carta de cobrança não tolhe o direito de defesa da Recorrente, uma vez que este
é expressamente ressalvado, tanto que plenamente exercitado perante as duas instâncias
administrativas, com o recebimento e apreciação tanto da Manifestação de Inconformidade,
quanto do Recurso Voluntário.
Assim, é de se negar provimento ao tópico recursal.

(e)
Impossibilidade de Exigência de Estimativa de IRPJ (Junho/2003)
após o encerramento do Ano Calendário
A Recorrente não trouxe tal alegação em sede de Manifestação de
Inconformidade, tanto que a matéria sequer foi tratada pela decisão recorrida.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo
Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
A jurisprudência é pacífica na matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.” (Processo no
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

10980.920569/2012-01; Acórdão 3003-001.812; Relatora Conselheira Ariene dArc
Diniz e Amaral; sessão de 15/06/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito (alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.” (Processo no
10183.901236/2011-89; Acórdão no 3302-009.054; Relator Conselheiro Jorge Lima
Abud; sessão de 25/08/2020)
Significa dizer que as matérias que não foram contestadas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade são consideradas como não impugnadas e, em virtude da
preclusão consumativa, tornaram-se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal
tributário.
Assim, voto por não conhecer das razões recursais do tópico.

(f)
Da Necessidade do Julgamento Conjunto de todos os Processos
Administrativos que Envolvem a Quitação da Estimativa de IRPJ devida em Junho de
2003
A decisão recorrida esclareceu que quanto às outras DCOMPs, nas quais a
Recorrente aduz ter compensado parte do principal, multa e juros, estão sendo tratadas em
processos específicos, sendo que em todas onde a compensação foi efetivada após o vencimento
do débito foi calculado multa de mora e juros de mora e feito a imputação proporcional, sendo
que a homologação foi parcial, pois o acessório acompanha o principal.
Entendo que não há necessidade de que todos os processos de compensação
alegados pela Recorrente sejam julgados conjuntamente, pois não há questão prejudicial entre
eles.
O art. 6o do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do
CARF (RICARF), que trata do assunto assim dispõe:
“Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;”
Já o art. art. 47 do mesmo Anexo, trata da forma de distribuição de processos
neste Colegiado. Vejamos:
“Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.”
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.978 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721794/2013-86

Como se vê, não há no RICARF dispositivo que imponha/determine o julgamento
de processos em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
Assim, nada a prover no assunto.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
conhecer em parte do Recurso Voluntário em razão da preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital